Tribunal: TJBA
Processo: 8033120-16.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033120-16.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: GILVAN MARCIO OLIVEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ELIAS FREITAS DOS SANTOS, VIVIANE PUGLIA OLIVEIRA FIGUEIREDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. MEDIDAS DE SEGURANÇA QUE NÃO AFASTAM O DEVER DE INFORMAÇÃO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033120-16.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelado GILVAN MARCIO OLIVEIRA DE SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.